Tribunal: STF
Processo: Rcl 20983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EM MANDADO DE INJUNÇÃO. 



    1. O mandado de injunção destina-se apenas a suprir a omissão legislativa.



    2. A verificação dos pressupostos fáticos para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial incumbe à autoridade administrativa.



    3. Agravo regimental desprovido.